Tribunal: TJES
Processo: 0027953-39.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027953-39.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR SILVA

APELADO: IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA A TERCEIRO. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por ADEMIR SILVA contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que extinguiu ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA, IMOBILIÁRIA MACIEIRA LTDA e MARINHO NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS S/A, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão. O autor alegou ter adquirido imóvel em 1979, com quitação em 1980, mas somente em 2017 tomou ciência de que o bem fora alienado a terceiro em 2011, sem sua anuência. Pleiteou a rescisão contratual, restituição de R$ 100.000,00 e indenização por danos morais de R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão do autor está fulminada pela prescrição; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável e o marco inicial da contagem do prazo, à luz da teoria da actio nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pretensão do autor não se limita à rescisão contratual por inadimplemento, mas configura reparação civil por ato ilícito consistente na alienação do mesmo imóvel a terceiro, caracterizando violação ao direito de propriedade.

4.
A natureza da demanda atrai a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, e não o prazo geral decenal do art. 205.

5.
Segundo a teoria da actio nata, positivada no art. 189 do CC, o prazo prescricional tem início quando o titular toma ciência inequívoca da lesão e de sua autoria, o que, no caso, ocorreu em junho de 2017.

6.
O ajuizamento da ação em setembro de 2017 é tempestivo, tanto sob a ótica do prazo trienal quanto do prazo decenal, caso este fosse aplicado, pois em ambas as hipóteses o termo inicial seria o momento da ciência da violação.

7.
A sentença de extinção do feito por prescrição deve ser anulada, pois não há elementos suficientes para julgamento do mérito, sendo necessária a produção de provas quanto à alegada ciência do fato danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1.
O prazo prescricional da pretensão fundada em alienação ilícita de imóvel a terceiro é trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

2.
Aplica-se a teoria subjetiva da actio nata, sendo o termo inicial da prescrição o momento em que o titular toma ciência inequívoca do ato lesivo e de sua autoria.

3.
A alegação de ciência do ato ilícito em 2017 afasta a prescrição da pretensão ajuizada no mesmo ano, impondo a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 189, 205 e 206, § 3º, V; CPC, art. 487, II; CPC, art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível 0727403-98.2018.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 02.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1750093/MA; AgInt no AREsp 1533829/RS; AgInt no REsp 1584442/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ADEMIR SILVA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de
IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA, IMOBILIÁRIA MACIEIRA LTDA
e
MARINHO NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS S/A
, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao acolher a prejudicial de prescrição (Id n. 15011080).

Em suas razões (Id n. 15011081), o Apelante sustenta, em suma:
(i)
que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil à pretensão deduzida;
(ii)
que a sua pretensão é de reparação civil fundada em ato ilícito, atraindo o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do CC/02;
(iii)
que o termo inicial da prescrição deve observar a teoria da actio nata, contando-se a partir da data em que tomou ciência do ato lesivo (em 2017), e não da data do contrato (1977) ou da quitação (1980);
(iv)
que a conduta da apelada violou os princípios da boa-fé objetiva e da vedação do comportamento contraditório;
(v)
que é devida a reparação integral dos danos materiais e morais sofridos;
(vi)
e que devem ser mantidos os efeitos da gratuidade da justiça deferida nos autos.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição e acolhidos os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, que os autos retornem à origem para regular instrução e julgamento do mérito da ação.

Apesar de devidamente intimadas, as partes Apeladas não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 15012035.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 1 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ADEMIR SILVA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de
IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA, IMOBILIÁRIA MACIEIRA LTDA
e
MARINHO NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS S/A
, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao acolher a prejudicial de prescrição (Id n. 15011080).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Trata-se, na origem, de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada por ADEMIR SILVA em face de IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA, IMOBILIÁRIA MACIEIRA LTDA e MARINHO NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS S/A, todos qualificados nos autos (inicial – Id n. 201701335468).

Narrou o autor/apelante que, em 04/05/1979, adquiriu, por meio de instrumento particular de compra e venda, o lote 34 da quadra XV, no loteamento “Morada da Barra”, situado em Vila Velha/ES, originariamente de titularidade de Jayme Regis de Araújo, com anuência das requeridas. Alega que pagou integralmente o valor acordado, tendo, inclusive, firmado declaração com a Imobiliária Macieira LTDA, em 06/06/1980, atestando sua propriedade e autorizando a lavratura da escritura definitiva quando lhe conviesse.

Aduziu que, ao longo dos anos, acompanhou a situação do imóvel, tendo constatado, em dezembro de 2016, que ainda constava em nome da requerida IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA. No entanto, ao iniciar o procedimento de regularização registral em 2017, alegou que foi surpreendido ao verificar que o bem havia sido alienado em 2011 para o "Templo Olamor do Amanhecer de Vila Velha", mediante escritura pública lavrada pela Imobiliária Macieira, sem seu conhecimento ou anuência.

Imputou aos réus a prática de ato ilícito, sustentando a ocorrência de violação ao direito de propriedade, abuso de confiança e comportamento contraditório.

Diante disso, requereu a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, o ressarcimento do valor de R$ 100.000,00 (valor estimado do imóvel à época do ajuizamento), bem como a condenação das rés ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais.

Devidamente citadas, as rés apresentaram contestação conjunta, na qual arguiram, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral, sustentando que o contrato data de 1979 e que a quitação se deu em 1980, enquanto a ação foi ajuizada apenas em setembro de 2017, ultrapassando o prazo prescricional (contestação – fls. 42/53 dos autos físicos, conforme referido na sentença).

O autor apresentou impugnação à contestação (fls. 79/83), reiterando os argumentos iniciais e refutando a alegação de prescrição, defendendo a aplicação da teoria da actio nata e a imprescritibilidade do direito de propriedade.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença (Id n. 15011080), na qual o juízo de origem acolheu a prejudicial de prescrição, reconhecendo que a pretensão autoral se encontrava fulminada pelo decurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, uma vez que o contrato remonta a 1979, com quitação em 1980, e a demanda só foi ajuizada em 14/09/2017. Assim, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões (Id n. 15011081), o Apelante sustenta, em suma:
(i)
que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil à pretensão deduzida;
(ii)
que a sua pretensão é de reparação civil fundada em ato ilícito, atraindo o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do CC/02;
(iii)
que o termo inicial da prescrição deve observar a teoria da actio nata, contando-se a partir da data em que tomou ciência do ato lesivo (em 2017), e não da data do contrato (1977) ou da quitação (1980);
(iv)
que a conduta da apelada violou os princípios da boa-fé objetiva e da vedação do comportamento contraditório;
(v)
que é devida a reparação integral dos danos materiais e morais sofridos;
(vi)
e que devem ser mantidos os efeitos da gratuidade da justiça deferida nos autos.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição e acolhidos os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, que os autos retornem à origem para regular instrução e julgamento do mérito da ação.

Apesar de devidamente intimadas, as partes Apeladas não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 15012035.

Pois bem.

A questão devolvida a esta instância cinge-se a verificar a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, o que demanda a correta definição da natureza jurídica da demanda, do prazo prescricional aplicável e, fundamentalmente, de seu termo inicial.

A magistrada sentenciante enquadrou a pretensão como sendo de natureza pessoal, relativa a contrato de compra e venda de imóvel, aplicando, por isso, o prazo prescricional geral de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a análise da causa de pedir, delineada desde a petição inicial, revela que a pretensão do Apelante vai além da simples rescisão contratual por inadimplemento. O fato gerador do litígio é um suposto ato ilícito complexo, consubstanciado na alienação do mesmo imóvel a um terceiro, frustrando de forma definitiva o direito do promitente comprador.

A conduta imputada às Apeladas, consistente na venda novamente um bem já compromissado, configura, em tese, um ilícito civil que gera o dever de reparar os danos causados. A pretensão, portanto, é eminentemente de reparação civil, e não de simples cumprimento ou desfazimento de obrigação contratual.

Diante de tal natureza, a norma prescricional aplicável não é a regra geral e subsidiária do artigo 205 do Código Civil, mas sim a regra específica contida no artigo 206, § 3º, inciso V, do mesmo diploma legal, que estabelece:

Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil;

Desta forma, assiste razão ao Apelante quando afirma que o prazo prescricional para sua pretensão é de três anos.

Definido o prazo como trienal, o ponto fulcral da controvérsia é a fixação de seu marco inicial. O artigo 189 do Código Civil positiva a teoria da
actio nata
, ao dispor que, "violado o direito, nasce para o titular a pretensão".

Contudo, a interpretação literal do dispositivo se mostra insuficiente em casos como o presente, nos quais a violação ao direito ocorre de forma clandestina, sem o conhecimento do titular. Para essas situações, a doutrina e a jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, consolidaram a aplicação da teoria da actio nata em sua concepção subjetiva.

Segundo essa teoria, o prazo prescricional não se inicia no momento da violação do direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado toma ciência inequívoca do fato lesivo e de sua autoria. É a partir desse conhecimento que nasce, efetivamente, a possibilidade de exercer o direito de ação e, por conseguinte, a pretensão.

No caso concreto, o Apelante afirma que a venda do seu imóvel a terceiro ocorreu em 2011, porém, ele só tomou conhecimento de tal fato em 14 de junho de 2017. A ação foi ajuizada em 14 de setembro de 2017, apenas três meses após a suposta descoberta. Se a alegação fática do Apelante for verdadeira, o prazo prescricional de três anos começou a fluir em junho de 2017, sendo o ajuizamento da ação em setembro do mesmo ano manifestamente tempestivo.

Ainda que, apenas para fins de argumentação (
ad argumentandum tantum
), se adotasse a tese do juízo de primeiro grau de que o prazo prescricional seria o decenal do artigo 205 do Código Civil, por se tratar de inadimplemento contratual, a conclusão sobre a não ocorrência da prescrição permaneceria a mesma.

Isso porque o princípio da actio nata não é exclusivo das pretensões de reparação civil extracontratual. Em homenagem ao princípio, o termo inicial do prazo prescricional, seja ele qual for, é a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso. A jurisprudência pátria corrobora tal entendimento, afirmando que, em atenção ao princípio da actio nata, deve-se considerar a data do conhecimento da violação do direito, mesmo quando se analisa o prazo decenal.

Em mesmo sentido destaco:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA . PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE LOCAÇÃO DE MATERIAL NÃO DEVOLVIDO. VALORES CONTROVERTIDOS . LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 . A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva na composição dos polos da relação processual. No caso, a Ilegitimidade passiva foi reconhecida na origem atribuindo a responsabilidade pela obra ao empreiteiro. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de dez anos o prazo prescricional a ser considerado nos casos de reparação civil com base em inadimplemento contratual, conforme o disposto no artigo 205 do Código Civil .
3. Em homenagem ao princípio do actio nata, o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso
. 4. Controvertido o valor do débito, é adequada a sentença que determinou que os preços dos materiais e equipamentos não restituídos sejam apurados por meio de liquidação, tomando-se por parâmetro o valor de mercado, nos termos do artigo 509, I, do CPC . 5. A fim de se aferir a responsabilidade do demandado é necessário apurar a existência de relação jurídica material com o demandante, uma vez que, ?para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade?, nos termos do artigo 17 do CPC. 6. Preliminares rejeitadas . Prejudicial de mérito não acolhida. Apelações conhecidas e não providas. Unânime. (TJ-DF 07274039820188070001 DF 0727403-98 .2018.8.07.0001, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 02/06/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Neste contexto, a pretensão reparatória terá como limite temporal dez anos, adotando-se como termo inicial a data que o imóvel deveria ter sido entregue.

O art. 189 do Código Civil adotou a teoria da actio nata para a se definir o início da contagem do lapso prescricional:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Aplicando a referida teoria, e interpretando o comando do art. 189, a jurisprudência do STJ vem defendendo que o termo inicial para se pleitear a indenização é quando constatada a lesão, não obrigatoriamente quando da sua ocorrência (AgInt no REsp 1750093/MA, AgInt no AREsp 1533829/RS, AgInt no REsp 1584442/MG).

Dessa forma, mesmo sob o prisma do prazo decenal, o termo inicial não poderia ser a data da quitação do contrato (1980), como restou fundamentado pela sentença. O inadimplemento definitivo e oculto, que deu origem à pretensão de reparação, foi a venda do bem a terceiro.

O prazo, portanto, somente poderia ter início quando o Apelante teve ciência deste fato, em 2017.

Assim, seja pelo prazo trienal (art. 206, § 3º, V), seja pelo prazo decenal (art. 205), o termo inicial da prescrição é a data da ciência da lesão. Tendo o Apelante alegado que esta ocorreu em 2017, e ajuizado a ação no mesmo ano, a pretensão não se encontra prescrita sob nenhuma das óticas.

Nessa linha, reconhecido o equívoco no acolhimento da prescrição, a sentença deve ser desconstituída.

O processo não se encontra em condições de imediato julgamento do mérito por esta Corte (art. 1.013, § 3º, do CPC), pois a questão fática sobre a data da ciência do dano, bem como o mérito em si, demandam dilação probatória.

A cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem é a medida que se impõe, para que se oportunize às partes a produção das provas que entendam pertinentes e, após regular instrução, seja proferido novo julgamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença apelada, afastando o reconhecimento prematuro da prescrição.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar